Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS CONCEDIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À POSTERGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO.
1. Se o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, a gravidade abstrata do delito, por si só, não pode servir de impedimento para a autorização de saídas temporárias.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.